Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva n. 32159/97, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da exequente. O Distrito Federal aduz que ao caso incide o IRDR 21 do TJDFT, razão por que o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo do repetitivo. No mérito, reafirma a ilegitimidade ativa da agravada, por contrariar o princípio da unicidade sindical a representatividade da exequente pela SINDFAZ/DF. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. A um primeiro e provisório exame não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da concessão do pleito liminar. A r. decisão agravada está em consonância com o entendimento deste eg. Tribunal de que o IRDR 21 não aplica ao servidor da carreira fazendária. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 DO STJ. 1. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo Tema 1170 da repercussão geral do STF, que já foi julgado na data da conclusão deste acórdão. Também não se aplica o IRDR 21, ante as peculiaridades do caso. 2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. 3. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866524, 07074478920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator